Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733866-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SMELL PERFUMARIA LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O O embargante pretende, sob o pretexto da existência de omissão/contradição, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora dos imóveis de matrículas 161.868, 162.114 e 162.711. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 17:55:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator